Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713862-59.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMILSON LIMA DA SILVA contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0711730-45.2021.8.07.0006, proposta por BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da decisão de ID 35070452, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravante, no ID 125458654, noticia que celebrou transação com o agravado, ainda não homologada pelo juízo de primeiro grau. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito de possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2022 às 19:13:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora